Tribunal: STJ
Processo: 0158747-13.2017.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871234 - CE (2025/0071098-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO
: JOÃO PAULO GOMES DIAS - CE020746
AGRAVADO
: ANTONIO ROBERTO DA COSTA GENUCA JUNIOR
ADVOGADA
: MARIA DO DESTERRO TEIXEIRA CABRAL - CE028736
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE.
PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso especial, o
dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais
diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes
exigidos pelo art. 1.029, § 1o, do CPC e pelo art. 255, § 1o, do RISTJ, pois
não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a
interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de
ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c08d332f-2d14-4077-a2d2-d39bbf8773c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871234 - CE (2025/0071098-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO
: JOÃO PAULO GOMES DIAS - CE020746
AGRAVADO
: ANTONIO ROBERTO DA COSTA GENUCA JUNIOR
ADVOGADA
: MARIA DO DESTERRO TEIXEIRA CABRAL - CE028736
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE.
PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso especial, o
dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais
diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes
exigidos pelo art. 1.029, § 1o, do CPC e pelo art. 255, § 1o, do RISTJ, pois
não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a
interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de
ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA DE ÁGUA E
ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE contra decisão que não conheceu do recurso em
razão de não ter sido indicado precisamente os dispositivos de lei federal acerca dos
quais haveria afronta ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
jurisprudencial (fls. 267-268).
Alega a parte agravante, no presente recurso (fls. 272-280), que:

[...] o direito pode ser analisado sem que, necessariamente, sejam
verificadas as provas dos autos, não havendo reexame, pois a pretensão recursal
envolve a efetividade de um direito positivado.
[...]
Documento eletrônico VDA50198110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:24
Código de Controle do Documento: e5e29e9f-a0da-4917-b1b8-fed4b6784422

A princípio, salienta-se que no acórdão recorrido foi apontada a discussão
de ofensa ao art. 02 da CFRB/88 seria exclusivamente do STF.
Após agravo em recurso especial, ainda assim o STJ entendeu que não
havia sido indicado no recurso a legislação federal tida como ofendida, não havendo
como conhecer do recurso.
Contudo, é evidente que não há como afastar a necessidade de sanar a
ofensa ao dispositivo apontado, algo a ser feito pelo STJ.
O dispositivo tido como violado foi devidamente apontado no recurso
especial, [...]:
[...]
Vale ressaltar que o dispositivo ora violado, qual seja o art. 02 da CFRB
/88, assim dispõe:
Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Dessa forma, não há como ignorar o fato de que a interferência do Poder
Judiciário em questão do Poder Administrativo vai de encontro ao disposto acima,
devendo ser provido o recurso especial, afastando a sentença de 1°grau.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 284-
286).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Conforme exposto na decisão agravada, as razões do recurso especial não
indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre
tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE SUPERADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
6. A ausência de indicação clara e específica do dispositivo legal sobre o
qual recairia a divergência jurisprudencial impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50198110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:24
Código de Controle do Documento: e5e29e9f-a0da-4917-b1b8-fed4b6784422

[...] (AgInt no AREsp n. 2.165.721/GO, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
.)
28/4/2025
5/5/2025

Por fim, ainda com relação a divergência jurisprudencial, de se destacar que a
parte recorrente não efetivou o cotejo analítico nos moldes exigidos no art. 1.029, § 1o,
do CPC e no art. 255, § 1o, do RISTJ, ou seja, com a transcrição de trechos do acórdão
recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal, sendo que a simples transcrição das ementas não satisfaz esse
requisito recursal.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ESCLARECIMENTOS
SOBRE
PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. PRETENSÃO DE RECEBER POR
PARCELA ÚNICA. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
[...]
5. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o do RISTJ, tendo
em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara
do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem,
não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.679.411/PR, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN
.)
26/5/2025
29/5/2025

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:24
Código de Controle do Documento: e5e29e9f-a0da-4917-b1b8-fed4b6784422

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.234 / CE
Número Registro: 2025/0071098-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01587471320178060001 1587471320178060001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO : JOÃO PAULO GOMES DIAS - CE020746
AGRAVADO
: ANTONIO ROBERTO DA COSTA GENUCA JUNIOR
ADVOGADA
: MARIA DO DESTERRO TEIXEIRA CABRAL - CE028736
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO : JOÃO PAULO GOMES DIAS - CE020746
AGRAVADO
: ANTONIO ROBERTO DA COSTA GENUCA JUNIOR
ADVOGADA
: MARIA DO DESTERRO TEIXEIRA CABRAL - CE028736
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: a359d720-6fc5-4708-a860-5d42d0355697

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: a359d720-6fc5-4708-a860-5d42d0355697